Tribunal: TJSP
Processo: 1001233-80.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. repetição de indébito c.c. indenizatória – Cartão de crédito consignado – Sentença de rejeição dos pedidos – Quadro de provas dos autos convencendo de que o autor aderiu ao contrato ilaqueado pela instituição financeira ré, uma vez que pretendia obter recursos mediante o chamado mútuo consignado (para o que dispunha de margem), em condições bem mais

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. repetição de indébito c.c. indenizatória – Cartão de crédito consignado – Sentença de rejeição dos pedidos – Quadro de provas dos autos convencendo de que o autor aderiu ao contrato ilaqueado pela instituição financeira ré, uma vez que pretendia obter recursos mediante o chamado mútuo consignado (para o que dispunha de margem), em condições bem mais vantajosas que as correspondentes ao negócio em discussão. Situação em que, ademais, não consta ter sido o consumidor demandante adequadamente informado sobre as características da operação, notadamente sobre as respectivas taxas de juros e formas de resgate. Conduta da instituição financeira ré pautada, salta aos olhos, no intuito de obter maiores lucros. Flagrante infração do direito consumerista à informação e à proteção contra práticas abusivas e iníquas. Consequente invalidade do negócio, à luz do sistema cogente do Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV). Solução impondo o retorno das partes à situação anterior, consoante o art. 182 do CC. Incidência da dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC sobre os valores a serem restituídos pelo réu, considerado que a eiva do negócio decorre de má-fé do fornecedor de serviços. Danos morais, contudo, não caracterizados. Descontos verificados nos benefícios previdenciários do autor que seriam devidos, em valores semelhantes, caso o dinheiro tivesse sido obtido mediante mútuo consignado. Cenário diante do qual não é possível concluir ter sido o autor privado injustamente de valores caros à respectiva subsistência. Sentença reformada, com a proclamação da procedência parcial da demanda, para acolhimento dos pedidos declaratório e de repetição, rejeitado o indenizatório. Sucumbência recíproca e equivalente.

Deram parcial provimento à apelação.